Tribunal: CARF
Processo: 15868.720216/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720216/2012-12
ACÓRDÃO
2002-009.898 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LAURA QUEIROZ JUNQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva entre o
valor de alienação e o custo de aquisição apurado.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.898 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720216/2012-12
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de ganho de
capital na alienação de bens, referente aos exercícios 2009 e 2010.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 144/148), extrai-se:
Foi constatado que o sujeito passivo alienou os imóveis rurais de matrículas 2014,
2015, 2016 e 2017, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Braznorte-MT, sendo sua
parte correspondente a 40% do total.
De acordo com o artigo 31 da IN SRF 84/2001, nas alienações a prazo, o ganho de
capital é apurado como se a venda fosse efetuada à vista, ou seja, na data da alienação (maio de
2008), e o imposto é pago periodicamente, de conformidade com os recebimentos.
No caso em questão, conforme acima exposto, a venda foi a prazo e efetivamente
concretizada em maio de 2008, data de recebimento de mais de 55% do valor total da venda. O
DIAT foi apresentado em 30 de setembro de 2008, pelo vendedor José Roberto Queiroz Junqueira,
que nesta data já não era o proprietário do imóvel. Em maio de 2008, anteriormente à
apresentação da Declaração do ITR de 2008 e respectivo DIAT, portanto, o VTN da venda não
havia sido apurado, ou seja, na data da alienação inexiste o VTN do ano de alienação.
Não sendo possível apurar o VTN de venda, na data da venda, o ganho de capital
deve ser apurado com base nos valores reais de compra e de alienação do imóvel, conforme
disposto no artigo 10 da IN SRF 84/2001.
Para a apuração correta do ganho de capital foram considerados como data e valor
de aquisição os constantes nas Escrituras Públicas de Compra e Venda, Livro 111/E, páginas 55/57
e 58/60, do Tabelionato Antônio Ramos Serviços Notarial e Registral de Protesto de Títulos, da
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.898 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720216/2012-12
3
comarca de Loanda-PR, ou seja, data de 06/03/2002 e valor de R$ 358.000,00 (40% do total de R$
895.000,00, pertencentes à Sra. Maria Laura Queiroz Junqueira).
Com base na legislação aplicável, os Demonstrativos de Ganho de Capital, anos-
calendário 2008 e 2009, foram preenchidos pela fiscalização para lançamento de ofício do imposto
a pagar, acrescido dos acréscimos legais cabíveis.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 15-43.765 - 5a TURMA da DRJ em Salvador/BA de e-fls. 178/190, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
197/204), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
• A matéria em discussão resume-se a uma questão de interpretação quanto à
aplicação ou não do artigo 19, combinado com os artigos 8o e 14, da Lei n°
9.393/96, como fundamento legal para a apuração da base de cálculo do ganho
de capital. Além de uma questão secundária: a exclusão da parcela
correspondente aos bens móveis e equipamentos existentes na propriedade no
preço atribuído ao imóvel pela fiscalização.
(...)
• Assim, reconhece a impugnante que o valor total da operação foi o apurado
pela fiscalização, no montante de R$ 5.323.330,29. Entretanto, desse valor devem
ser subtraídas a parcela referente à venda do gado - R$ 471.646,00 (como já o fez
a fiscalização) e a parcela de R$ 851.684,29 - referente à venda dos móveis e
equipamentos que guarneciam a propriedade (incluída no preço de venda da
terra e, assim, ganho de capital como entendeu a fiscalização).
• A impugnante também reconhece e aceita o cálculo apresentado pela
fiscalização em relação à imputação do valor de R$ 44.357,00, recolhido a título
de imposto sobre ganho de capital em 27/02/2009.
• Em maio de 2008 o imóvel foi compromissado à venda sendo que, por contrato
(não localizado), eventuais valores antecipados pelo compromissário comprador
foram recebidos pelos compromissários vendedores a título de mútuo a serem
convertidos em pagamento quando e se concretizada a venda, o que de fato e de
direito ocorreu com a outorga da escritura e seu registro no Oficial de Registro
competente.
• O auditor, interpretando os dados, afirma que a venda foi "efetivamente
concretizada em maio de 2008" e que o DIAT foi apresentado em 30 de setembro
de 2008 pelo vendedor José Roberto Queiroz Junqueira, "que nesta data, já não
era o proprietário do imóvel".
• A propriedade só se transmite com o registro. Em setembro de 2008, José
Roberto e a impugnante (sua irmã) eram os legítimos e reais proprietários de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.898 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720216/2012-12
4
direito e de fato do imóvel então compromissado, pois além de continuarem na
posse do imóvel eram apenas mutuários do compromissário comprador.
• Assim é que, cumprindo obrigação legal e tributária como proprietário, José
Roberto apresentou, tempestivamente, o DIAT correspondente ao exercício de
2008, quando informou o VTN de sua propriedade que se encontrava, tão
somente, compromissada e não efetivamente vendida.
• O DIAT foi regular e tempestivamente apresentado em 2008 refletindo o preço
apurado em 01/01/2008. Portanto, para venda efetuada em 2008, em qualquer
data, o valor de venda a ser considerado é o VTN declarado no DIAT, não se
aplicando o artigo 14 e o parágrafo 2° do artigo 10, da IN SRF 84/2001, no que se
refere a VTN não informado.
(...)
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Do Ganho de Capital
A lide instaurada com a impugnação diz respeito ao valor do imposto incidente
sobre o ganho de capital auferido na alienação de imóvel (Fazenda São José) do qual a recorrente
era proprietária de 40%, em condomínio com seu irmão.
Tendo em vista que a recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo e mantenho em sua integralidade. É de se ver:
No caso concreto, constatou-se que a alienação do imóvel ocorreu em
26/05/2008, sendo o valor total da venda quitado parceladamente, conforme
discriminado abaixo:
(...)
Por se tratar de alienação a prazo, aplica-se o tratamento tributário previsto no
artigo 21 da Lei n° 7.713, de 1988, regulamentado pelo artigo 140 do Decreto n°
3.000, de 1999, acima transcritos, e assim detalhado na Instrução Normativa SRF
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.898 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720216/2012-12
5
n° 84, de 2001, que dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas
alienações de bens e direitos por pessoas físicas:
(...)
Observa-se que o valor total da alienação (R$ 5.323.330,29) supera em R$
1.323.330,29 o valor de R$ 4.000.000,00 que consta na Escritura Pública de
Compra e Venda (fl. 35) como “preço certo e convencionado”.
Como justificativa para a diferença constatada, a contribuinte informou, no curso
do procedimento fiscal, que do valor a maior R$ 1.323.30,29, R$ 471.646,00
referiam-se à venda de bovinos e R$ 851.684,29 referiam-se à venda dos móveis e
equipamentos que guarneciam a propriedade (incluído no preço de venda total),
posição que reafirma na impugnação.
A venda de bovinos (R$ 471.646,00) foi considerada pela fiscalização como
comprovada, mediante apresentação das notas fiscais de venda, datadas de
18/06/2008 e 23/06/2008, sendo o valor devidamente abatido na apuração do
ganho de capital.
Já o valor de R$ 851.684,29 não foi acatado, visto que não foram apresentados os
correspondentes documentos comprobatórios de que correspondia, de fato, a
benfeitorias nem foi comprovado que o valor foi deduzido como despesa de
custeio na apuração da atividade rural (art. 9°, §§ 1° e 2° da IN SRF n° 84, de
2001).
Como o sujeito passivo não especificou em qual das parcelas recebidas dos
adquirentes foi incluído o valor da venda dos bovinos, a fiscalização considerou a
data mais próxima da emissão das notas fiscais, ou seja, 27/05/2008.
Assim, com acerto, a Autoridade Tributária, considerando as constatações e dados
que coletou, apurou o ganho de capital conforme o seguinte quadro:
(...)
Como destacado pela Autoridade Tributária, o sujeito passivo recolheu o valor de
R$ 44.357,00 em 27/02/2009. Conforme demonstrativo do Sistema de Cálculos
(Sicalc), à fl. 137, foi feita imputação proporcional do referido valor para a parcela
de 11/2008, vencimento 30/12/2008, por ser a opção mais vantajosa ao sujeito
passivo, o que resultou na apropriação de R$ 35.104,13 de imposto, R$ 8.343,55
de multa de mora e R$ 909,32 de juros. Com efeito, observa-se no Demonstrativo
de Apuração (fl. 152) que o valor de R$ 35.104,13 foi devidamente abatido na
apuração do imposto lançado no Auto de Infração.
Com relação á apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural, aplica-
se a disposição contida no artigo 10 da IN SRF n° 84, de 2001, ipsis literis:
(...)
Nesse sentido, destaca-se o que dispõe o Perguntas e Respostas da DIRPF 2009,
ano-calendário 2008, acerca da alienação em data anterior à entrega do DIAT:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.898 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720216/2012-12
6
AQUISIÇÃO E/OU ALIENAÇÃO SEM APURAÇÃO DO VTN
590 — Como apurar o ganho de capital se o contribuinte adquirir um imóvel rural,
a partir de 01/01/1997, após a entrega do Diat ou aliená-lo antes da sua entrega
ou, em qualquer caso, onde não se possa apurar o VTN de compra ou de venda,
ou ambos?
O contribuinte deve proceder ao cálculo do ganho de capital com base nos valores
reais das transações de compra e de alienação do imóvel.
Procedeu com a certo, portanto, a Autoridade Tributária na apuração do ganho de
capital em questão.
(...)
No caso em questão, conforme consta dos autos, a venda foi a prazo e
efetivamente concretizada em maio de 2008, data de recebimento de mais de 55% do valor da
venda. O DIAT foi apresentado em 30 de setembro de 2008, pelo vendedor Jose Roberto
Junqueira, que, pela data do negocio, nesta data já não era o proprietário do imóvel. Em maio de
2008, anteriormente a apresentação da Declaração de ITR de 2008 e respectiva DIAT, o VTN da
venda não havia sido apurado, ou seja, na data de alienação inexiste VTN do ano.
Assim, não sendo possível apurar o VTN, o ganho de capital deve ser apurado com
base nos valores reais de compra e alienação do imóvel, conforme disposto no artigo 10 da IN
84/2001.
Neste diapasão, correto o procedimento fiscal.
Da Multa de Ofício
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
Nestes termos, não há como afastar ou diminuir de 75% para 20% a aplicação da
multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para mérito negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.898 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720216/2012-12
7
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 216
DF CARF MF
Original